Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PERÍODO PANDÊMICO. RESOLUÇÃO 782/2020 DO CONTRAN. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a declaração de nulidade do Processo Administrativo no 0055-00040237/2019-24.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 74088368.
3. De início, necessário esclarecer que não se confunde a contagem do prazo prescricional para aplicação da punição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, com a contagem do prazo prescricional das demais infrações previstas no Código de Trânsito. Isso porque o prazo para a aplicação de tais penalidades contempla marcos interruptivos que inexistem no prazo prescricional das demais infrações e exige processo administrativo, que será instaurado somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa.
4. Enquanto nas demais multas o procedimento administrativo se encerra com o julgamento da defesa prévia ou de eventuais recursos, no caso das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, cometida a infração e rejeitada a defesa prévia, será aberto um processo administrativo. Nesse sentido: Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.
5. No caso sob análise, a infração inserta no art. 165-A, do CTB, foi cometida em 23/05/2019 e, esgotada a fase recursal relativa à multa aplicada, a Autarquia de Trânsito deu início ao Processo Administrativo no 0055-00040237/2019-24, o qual restou concluído em 03/04/2024, sendo a parte autora/recorrente notificada na data de 21/05/2024, conforme documento de ID 74088349.
6. Some-se a isso o fato de que, no período de tramitação do Processo Administrativo, foi editada a Resolução no 782/2020, do CONTRAN, que interrompeu, por tempo indeterminado, os prazos para apresentação de recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, conforme art. 2o, IV. Referidos prazos foram retomados apenas após a entrada em vigor da Resolução no 895/2021.
7. Com o advento da Resolução no 782/2020, os prazos referentes aos processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos, com consequente repercussão nos prazos prescricionais. Nesse sentido: Acórdão 1946001, 0709747-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024 e Acórdão 2000888, 0803270-42.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.
8. Importante ressaltar que as Resoluções acima citadas são normas de idêntica hierarquia legal, editadas durante grave e persistente crise de saúde, sem qualquer ofensa à Lei no 9.873/1999, de modo que na contagem do prazo prescricional indicado pelo autor deve ser considerada a suspensão do prazo prescricional, não havendo, desse modo, qualquer reparo a ser feito em relação à sentença recorrida.
9. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
10. Conforme pontuou o juízo de origem, entre o cometimento da infração (23/05/2019) e a notificação de abertura do processo (21/02/2024) não transcorreu o prazo quinquenal prescricional da pretensão punitiva para o auto de infração. Transitando em julgado o processo que apurou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos da pretensão executória do Estado, que também não ocorreu, pois, a penalidade foi aplicada em 03/12/2024. Também não há que se falar em prescrição intercorrente, pois ao verificar os prazos o procedimento administrativo não ficou paralisado por mais de três anos.
11. Dessa forma, não há qualquer mácula que enseje a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela autoridade de trânsito, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.